Tribunal: TJDFT
Processo: 0732636-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0732636-40.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: PAOLO SCOTELLARO XAVIER, YGOR ALEXANDRE MOREIRA MARQUES PACIENTE: VITOR GUSTAVO RIBEIRO ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de VITOR GUSTAVO RIBEIRO ROCHA, condenado como incurso no artigo art. 157, § 2o, inc. II (por duas vezes), c/c art. 70, ambos os delitos, entre si, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 03 (três) meses de detenção, além do pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, calculados à razão mínima, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos moldes do artigo 33, § 2o, “b”, e §3o, do Código Penal. Insurgem-se contra decisão do d. Juízo de Direito da Segunda Vara Criminal de Águas Claras que, ao condenar o paciente, lhe negou o direito de recorrer em liberdade. Aduzem os impetrantes não haver razoabilidade na manutenção da segregação, à medida que não estão presentes os pressupostos legais da prisão preventiva, haja vista que o paciente é primário, possui bons antecedentes, está cursando faculdade de agronomia e curso técnico à distância, de forma que não causa temor à sociedade, sendo o delito que lhe é imputado fato isolado em sua vida. Sustentam que não se observa, no caso, a gravidade concreta da conduta capaz de ultrapassar aquela prevista em abstrato para o tipo penal. Afirmam ser incompatível o regime semiaberto com a prisão preventiva, conforme precedentes do STF, além de violar o princípio constitucional da presunção de inocência. Pedem a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogado o decreto de prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade, conforme reconhece a doutrina e jurisprudência. Não é o caso dos autos. Inicialmente, ressalto que os requisitos da prisão preventiva do paciente já foram analisados por esta Turma Criminal por ocasião do julgamento do HBC no 0716751-83.2022.8.07.0000. Extrai-se dos autos, ainda, que, a despeito da decretação da prisão preventiva de todos os réus ainda no início da ação, o paciente encontra-se foragido até o momento. Por outro lado, a sentença condenatória, porque baseada em cognição exauriente, a partir da instrução criminal realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa – ainda que pendente de recurso – aponta para a presença do fumus comissi delicti, porquanto, nessas condições, é possível supor demonstrados a materialidade dos delitos e suficientes indícios de autoria. Em Juízo preliminar, segundo se verifica da documentação que consta dos autos, a decisão do d. Magistrado a quo, ainda que sucinta, está fundamentada na necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Confira-se: “Decretada a prisão preventiva do acusado Vítor, este permaneceu foragido. Neste momento, determino a manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada, uma vez que a gravidade concreta dos crimes praticados evidencia a sua periculosidade social e recomenda a segregação como forma de preservar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.” (Num. 39796935 - Pág. 8). Sendo assim , não se verifica manifesta ilegalidade de plano na negativa do direito de recorrer em liberdade. Nesse sentido, confira-se: “1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 4. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 139.570/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021 – grifo nosso) Cumpre ressaltar ainda, ao contrário do sustentado pelos impetrantes, não ser incompatível a prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto, haja vista que este é cumprido em estabelecimento prisional, conforme se depreende do artigo 33, § 1o, b, do Código Penal, e o Distrito Federal é dotado de peculiaridades que, com a expedição de carta de sentença provisória, possibilitam que o condenado ao regime semiaberto, acautelado preventivamente, possa desde já usufruir dos benefícios que tiver direito. Outrossim, a jurisprudência pátria já alertou acerca da impossibilidade de se confundir os pressupostos da prisão preventiva (cautelar) e os da prisão decorrente de sentença condenatória (sanção). Ante o exposto, ao menos nesta análise preliminar, não há que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade, homogeneidade ou da presunção de inocência, tampouco na possibilidade de se revogar a prisão preventiva ou aplicar outras medidas cautelares, tendo em vista que as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Portanto, nesta fase de cognição sumaríssima, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações, sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator